Tribunal: TJES
Processo: 5000916-25.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000916-25.2025.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DALMIRA TENDLER LEIBEL

RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5000916-25.2025.8.08.0017
Classe:
Recurso Inominado – Procedimento do Juizado Especial Cível
Origem:
1ª Vara de Domingos Martins/ES
Recorrente:
DALMIRA TENDLER LEIBEL
Recorrida:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA DE INVESTIMENTOS DE TITULAR FALECIDO. VIÚVA MEEIRA. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EM 07/04/2025. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES SOMENTE EM 18/06/2025, APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO E LIQUIDAÇÃO DE ATIVOS. DEMORA SUPERIOR A DOIS MESES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA CONCRETA SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O LAPSO. CONSUMIDORA IDOSA E VIÚVA RECENTE. VULNERABILIDADE AGRAVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DALMIRA TENDLER LEIBEL
contra sentença proferida nos autos da demanda ajuizada em face de
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
, em que a autora narrou ser viúva de
Joel Tendler Leibel
, falecido em
31/01/2025
, e meeira reconhecida em inventário extrajudicial. Alegou que encaminhou à requerida, em
07/04/2025
, a documentação necessária à liberação/transferência de valores mantidos em conta de investimentos, mas que a efetiva transferência somente ocorreu em
18/06/2025
, após o ajuizamento da demanda. Formulou pedido de obrigação de fazer e indenização por dano moral de
R$ 20.000,00
.

2) A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto e julgou improcedente o pedido de danos morais, entendendo que o lapso temporal verificado não demonstrou, por si só, lesão relevante a direito da personalidade, exposição vexatória, negativa abusiva reiterada ou constrangimento público.

3) No Recurso Inominado a autora sustenta que é viúva recente, pessoa idosa, com 70 anos, e que dependia dos valores para custear despesas do inventário. Afirma que a demora injustificada, apenas superada após o ajuizamento da ação, ultrapassou o mero aborrecimento, gerando angústia, insegurança financeira e elevado estresse em momento de fragilidade emocional. Requer a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais; A recorrida apresentou contrarrazões no
Id. 96567875
, pugnando pelo

4) A controvérsia recursal limita-se a definir se a demora entre o envio da documentação pela viúva meeira, em
07/04/2025
, e a transferência dos valores, em
18/06/2025
, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável.

5) No caso, é incontroverso que a documentação foi encaminhada em
07/04/2025
e que a transferência somente foi concluída em
18/06/2025
. Também é incontroverso que a obrigação foi cumprida apenas depois da propositura da demanda, cuja distribuição consta em
05/06/2025
.

6) A recorrida sustenta que havia procedimento sucessório específico, análise documental e liquidação dos ativos. A existência de procedimento interno, contudo, não autoriza demora desarrazoada nem exonera o fornecedor do dever de informação clara, eficiente e tempestiva, sobretudo quando se trata de viúva idosa, em contexto de luto recente e necessidade de custeio de inventário.

7) A demora, no presente caso, não constitui simples aborrecimento cotidiano. A situação envolve consumidora idosa, viúva recente, em trâmite sucessório, que buscava acesso a valores reconhecidamente devidos, tendo aguardado aproximadamente 72 dias desde o envio da documentação até a transferência final. A particularidade subjetiva da recorrente agrava a repercussão do atraso e impede que o caso seja reduzido a mero desconforto contratual.

8) Não se afirma que todo atraso em procedimento sucessório de instituição financeira gere dano moral automático. A peculiaridade deste caso está na soma de fatores: viúva recente, idosa, necessidade de valores para inventário, lapso superior a dois meses, ausência de demonstração específica de pendência imputável à autora e cumprimento apenas após a judicialização.

9) Consideradas as circunstâncias concretas, o período de demora, a vulnerabilidade da consumidora, a natureza do serviço financeiro e o fato de a obrigação principal ter sido cumprida antes da sentença, reputa-se adequado fixar a indenização por dano moral em
R$ 5.000,00
, quantia suficiente à compensação do abalo e à prevenção de reiteração da conduta, sem desbordar dos limites da proporcionalidade.

10)

Diante do exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e julgar
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de indenização por danos morais em favor de
DALMIRA TENDLER LEIBEL,
com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil), mantendo os demais termos da sentença de piso.

11) Diante do provimento parcial do recurso, rejeito o pedido da recorrida de condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários recursais.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)